Tribunal: TJMT
Processo: 1019233-85.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019233-85.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID DE VASCONCELOS SERPA - CPF: 109.813.677-20 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO - CPF: 047.072.271-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO - CPF: 047.072.271-12 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Apelações interpostas por David de Vasconcelos Serpa e Luís Fernando Carvalho Pedroso contra sentença que condenou o primeiro à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e determinou a perda de bens apreendidos. A defesa sustenta nulidade das provas obtidas em busca domiciliar, violação à cadeia de custódia, ausência de provas suficientes e requer absolvição ou desclassificação para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), além da restituição de bens.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a busca domiciliar foi válida; (ii) se houve quebra da cadeia de custódia das provas; e (iii) se a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, incluindo a questão da restituição de bens apreendidos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar foi devidamente fundamentada com base em indícios suficientes de prática delituosa, conforme determinação judicial, não havendo nulidade na obtenção das provas.

Não se verifica quebra da cadeia de custódia dos prints de conversas do WhatsApp, pois não há indícios de adulteração ou manipulação, sendo a sequência dos diálogos apresentada de forma íntegra.

A condenação está sustentada por provas robustas, incluindo apreensão de drogas, balança de precisão e outros instrumentos, corroboradas por depoimentos de policiais e relatórios investigativos que evidenciam a prática do tráfico.

A condição de usuário não exclui a responsabilidade pelo tráfico, e as evidências indicam claramente a mercancia de drogas.

A restituição dos bens, incluindo o veículo utilizado no crime, é indeferida, pois demonstrado seu uso para fins ilícitos. A responsabilidade objetiva autoriza o perdimento do veículo conforme art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e art. 243, parágrafo único, da CF/88.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A busca domiciliar autorizada judicialmente com base em indícios concretos não viola o princípio da inviolabilidade do domicílio.

A inexistência de provas de adulteração preserva a validade da cadeia de custódia das provas digitais.

A prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

A restituição de bens utilizados para o tráfico de drogas é vedada, ainda que pertencentes a terceiros, conforme a responsabilidade objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 240 e 243; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 61 e 63; Lei nº 13.964/2019, art. 158-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.05.2017; STJ, AgRg no RHC 170920/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.03.2023; TJ-MT, APR 1004738-18.2020.8.11.0006, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
David de Vasconcelos Serpa
e
Luís Fernando Carvalho Pedroso
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o primeiro apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A defesa do réu
David de Vasconcelos Serpa
sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, argumentando que foram obtidas com base em medida cautelar decretada sem motivação idônea, que autorizou a expedição de um
descabido e arquitetado mandado de busca e apreensão
,
tudo com a finalidade de forçar uma prisão e instauração de novo processo
em desfavor do apelante, sem nenhuma prova de que o réu estaria praticando o tráfico de drogas em sua residência.

Ainda em sede preliminar, alega violação à cadeia de custódia, aduzindo que os
prints
dos diálogos não trazem a conversa completa, com a ordem cronológica, mas apenas fragmentos de interesse da autoridade policial e do Ministério Público, sem a realização de perícia que ateste a sua autenticidade.

No mérito, afirma que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, notadamente em razão da parcialidade e interesse na causa por parte dos policiais civis que conduziram a investigação, pugnando, assim, pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n.
º
11.343/06.

Ainda, busca a reforma da decisão que decretou a perda do veículo pertencente ao seu enteado Luiz Fernando de Carvalho Pedroso e dos objetos pessoais de propriedade da sua companheira Elen Cristina de Carvalho, pugnando pela restituição deles, sob o argumento de que tais bens foram adquiridos de forma lícita e tanto o enteado quanto a esposa não tem qualquer envolvimento com o crime (id. 226318157).

O apelante
Luís Fernando Carvalho Pedroso, por sua vez, se intitulando terceiro interessado, requer a restituição do veículo
Kia SPORTAGE EX2, de placa NPF 5461, alegando ser o legítimo proprietário do bem e tê-lo adquirido de forma lícita, mediante financiamento junto ao Banco Itaú/S.A. (id. 221754163).

O Ministério Público apresentou as respectivas contrarrazões aos ids. 221754167 e 230420187, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares e pelo improvimento dos apelos (id. 234289190).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PROVENIENTES DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa alega que a busca domiciliar efetivada na residência do apelante decorreu de uma medida cautelar decretada sem motivação idônea, tendo sido expedido um
descabido
e
arquitetado
mandado de busca e apreensão, tudo para incriminar injustamente o réu, sem nenhuma prova de que ele estivesse praticando o comércio malsão.

Todavia, as alegações da defesa não passam de mero devaneio, porquanto, a busca domiciliar foi autorizada judicialmente após o magistrado
a quo
contatar os requisitos para o seu deferimento, já que as informações trazidas pela autoridade policial davam conta de que o apelante continuava praticando o tráfico de drogas.

Consigna-se que o apelante já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão nos autos de n. 1003580-43.2022.8.11.0042, na época da deflagração da operação “Doce Amargo”, todavia, naquela oportunidade, não foi possível proceder o cumprimento do referido mandado expedido em seu desfavor e a sua prisão temporária foi revogada por meio do
Habeas Corpus
de n. 1006831-98.2022.811.0000, razão pela qual a autoridade policial, após receber informações acerca do paradeiro do apelante e de que ele continuava a exercer o comércio ilícito, representou pela expedição de um novo mandado de busca e apreensão domiciliar, que recebeu o n. 1013860-73.2022.8.11.0042, tendo a decisão sido fundamentada nos seguintes termos:

“
(...) Segundo narra a autoridade policial, nos autos do IP 221/2022 foi objeto de investigação as ligações entre os suspeitos DAVID DE VASCONCELOS SERPA e THIAGO MASSASHI SAWAMURA. David foi alvo de mandado de prisão temporária, contudo com prazo de validade extrapolado. Naquela oportunidade não foi localizado, tampouco sabia o correto endereço. Em continuidade das investigações e realizado minucioso relatório (ID 95612186) com atualizações das informações sobre DAVID, conhecido como “CARIOCA”. Conforme as diligências realizadas, apurou-se que DAVID “utiliza-se do veículo KIA SPORTAGE, placa NPF 5461, cujo registro se encontra em nome de terceiro, o que é bastante corriqueiro quando se trata de investigado por crimes da Lei de Drogas”.

No caso posto, vislumbro que o relatório policial encartado no ID 95613257 e seguinte, é detalhado e descreve de forma minuciosa a atividade criminosa, com registro de conversas via aplicativo “Whatsapp” entre THIAGO e DAVID, com fotografia e reprodução das conversas, reforçando que houve investigação preliminar, bem como provas irrefutáveis de mercancia de entorpecentes.

Concluem os investigadores, após as campanas, a existência de indícios da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo alvo ora representado. E ainda, “pelo fato do local em questão ser de difícil acesso, possuir câmeras de vigilância, pelo menos externamente, que nos obriga a romper os obstáculos rapidamente para evitar que o mesmo se desfaça dos ilícitos que por ventura tenha em sua posse, vemos na representação por mandado de busca e apreensão, como a melhor maneira de cessar as condutas ilícitas praticadas pelo suspeito”. Bem como pela apreensão do compartimento de armazenamento das imagens geradas/existentes nas câmeras de segurança no imóvel.

Tem que ser levado em consideração que anteriormente não foi possível cumprir o mandado prisão temporária e o mandado de busca e apreensão no imóvel de David, bem como não foi possível interrogar David, a fim de apurar seu vínculo com Thiago. Logo, a busca e apreensão fazem necessárias.

Nessa esteira, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento da medida cautelar perseguida, consistentes em fundadas razões, visando apurar o crime de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo e permanente, sendo estritamente necessário o deferimento, buscando colher elementos probatórios para a elucidação do crime, efetivar as apreensões de instrumentos estritamente necessários a crime e avanço das investigações.

(...)

Consta nos autos a identificação suficiente do suposto criminoso e o local onde será necessária a diligência de acordo com a previsão legal disposta no Artigo 243, do Código de Processo Penal, tendo a autoridade policial descrito a fundada suspeita de prática delituosa na residência representada.

Assim, considerando a fundada razão trazida à baila investigativa pela douta Autoridade Policial acerca do crime de tráfico de drogas, a busca e apreensão domiciliar no local indicado pela Autoridade Policial devem ser deferidas.

Ademais disso, também comporta acolhimento o pleito formulado pela Autoridade Policial para permitir acesso aos dados e conteúdos armazenados nos aparelhos celulares que serão apreendidos, porquanto, como
se pode verificar em casos semelhantes, a negociação/comercialização de drogas são realizadas, principalmente, por meio de aplicativo de mensagem “WhatsApp
”, logo, é imprescindível e necessário o livre acesso aos referidos aparelhos para obtenção das informações nele armazenadas.

(...).

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial,
DEFIRO
a representação formulada pela Autoridade Policial
e DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
nos termos do artigo 240, § 1º, “d”, “e”, “h” e §2º, do Código de Processo Penal, observando-se que a busca será feita com o
absoluto sigilo necessário
para o efetivo cumprimento da medida, devendo ser observada a inviolabilidade do domicílio de modo a que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência a ser realizada em consonância com o estatuído nos artigos 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 do Código de Processo Penal:

1.
LOCAL
todos na forma
DOMICILIAR e PESSOAL
:

a) Residência de
DAVID DE VASCONCELOS SERPA, vulgo “CARIOCA”
, localizada na Rua Albatroz, casa 12, quadra 08, Residencial Maria de Lourdes, bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT;

2.
EXTENSÃO:
a busca e apreensão será extensiva aos veículos automotores e/ou similares que estejam na posse do suspeito indicado no relatório de investigação e no
LOCAL
definido para a realização da diligência; (...).
” (id. 103426923 – Medida Cautelar n.º 1013860-73.2022.8.11.0042)

Desse modo, ao contrário do afirma o apelante, a busca domiciliar foi autorizada diante de indícios efetivos da prática delituosa noticiada pela autoridade policial, o que foi confirmado com a apreensão de substâncias ilícitas (cocaína e ecstasy) e apetrechos do tráfico durante o cumprimento do mandado na residência do acusado, não havendo que se falar em violação aos princípios garantidores da inviolabilidade do domicílio e da intimidade do indivíduo, pois presentes as fundadas razões para a medida extrema, exigidas pelo art. 240 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AUTORIZADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O mandado de busca e apreensão foi fundado na possível participação dos recorrentes na suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa. Registrou-se que, "com base nos elementos obtidos das quebras de sigilo bancário e de sigilo fiscal deferidas anteriormente, que 'foram informadas possível relação entre as empresas GRADUS ASSESS ORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA. e GPI SISTEMA LTDA., seus sócios e ex-sócios, bem como movimentação financeira suspeita entre os Investigados'". 2. Destacou-se o interesse e adequação necessários à constrição, ao mencionar as provas colhidas na investigação, quais sejam "documentos oriundos da quebra de sigilo bancário e fiscal, que apontam a ligação entre os Investigados, em negócios obscuros" (fl. 39) e o "prejuízo aos cofres públicos, a terceiros e à administração pública que as práticas delituosas tem causado, além do risco de que sejam destruídas ou extraviadas as provas ou vestígios necessários ao total esclarecimento dos fatos objeto da investigação" (fls. 39-40). 3. "O deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação" (AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).
4. De acordo com o entendimento desta Corte, são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria, como ocorreu no caso em exame. A busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial, com base no livre convencimento motivado do julgador, e atende aos preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico. 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no RHC: 170920 BA 2022/0293635-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023) (destaquei)

“
RECURSOS ESPECIAIS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: GESTÃO FRAUDULENTA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA FINANCEIRA, FALSA INFORMAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO OU SITUAÇÃO FINANCEIRA. OUTROS FALSOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INSURGÊNCIAS CONTRA AS PENAS DE MULTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. PENAS-BASE. REPARO DEVIDO. SUPOSTAS NULIDADES NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ARGUIDAS VIOLAÇÕES À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA CONDUTA A SÓCIO/GESTOR DE FATO. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 5º, 6º, 10 EM RELAÇÃO AO ART. 4.º; E NO ART. 20 EM RELAÇÃO AO ART. 19, TODOS DA LEI N.º 7.492/86, E TAMBÉM AOS DOS ARTS. 304, 297 E 298, TODOS DO CÓDIGO PENAL. [...] De fato,
a "busca e apreensão, como meio de prova admitido pelo Código de Processo Penal, deverá ser procedida quando houver fundadas razões autorizadoras a, dentre outros, colher qualquer elemento hábil a formar a convicção do Julgador. Não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a busca e apreensão, se esta foi proferida em observância ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, visando a assegurar a convicção por meio da livre apreciação da prova.
[...]”
(REsp 1290073/ES; Relatora Ministra LAURITA VAZ; Órgão Julgador: QUINTA TURMA; Data do Julgamento: 13/05/2014, unânime; DJe 23/05/2014) (destaquei)

Diante do contexto fático, não há falar em nulidade da prova, tendo em conta que a busca e apreensão foi deferida em observância ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, que vislumbrou as fundadas razões exigidas pelo art. 240 do Código de Processo Penal, viabilizando a colheita de elementos de convicção para o juízo na busca da verdade real.

Assim, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa também alega, em sede preliminar, violação à cadeia de custódia, pois, a seu ver, os
prints
dos diálogos que fundamentaram a medida de busca e apreensão não traduzem a ordem cronológica da conversa, são apenas fragmentos da conversação de interesse da autoridade policial e do Ministério Público.

Mais uma vez sem razão.

A rigor do158-A do Código de Processo Penal, instituído pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), “
Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
”

O referido dispositivo trata, portanto, da idoneidade do caminho percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, de modo que qualquer interferência no trâmite processual descrito na lei pode acarretar a quebra da referida cadeia.

Cediço, ainda, que qualquer adulteração do iter probatório deve ser efetivamente demonstrado nos autos, não bastando a alegação genérica acerca da quebra da cadeia de custódia.

No caso concreto, o aparelho celular do investigado Thiago Massashi Sawamura, alvo da operação “Doce Amargo”, foi objeto de perícia e possibilitou que a autoridade policial descortinasse o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, por meio das conversas travadas entre ambos, que evidenciavam a prática do comércio espúrio.

Conquanto o apelante sustente a nulidade das provas, não vislumbro qualquer comprometimento da cadeia de custodia ou ofensa ao disposto no art. 158-A do Código de Processo Penal, porquanto, não demonstrado qualquer indício de alteração da prova ou da ordem cronológica das conversas travadas por meio do aplicativo WhatsApp, obtidas através dos
prints
da tela do aparelho celular do corréu Thiago Massashi Sawamura.

Com efeito, os
prints
foram apresentados em uma sequência lógica, mantendo a continuidade do diálogo, uma vez que a mensagem que aparece no final de uma tela aparece também na tela seguinte, a comprovar que não são trechos desconexos. A alegação de que foram capturados apenas diálogos de interesse da autoridade policial e do Ministério Público não tem o menor cabimento, pois a conversa está disponível de modo integral no referido relatório.

De outra feita, a transcrição do áudio que implica o apelante, constante no id. 213706069 - Pág. 49
(“Tá foda né mano... Porque o trem para na sua mão aí tudo é caro porra, entendeu... É foda mano, entendeu...Conversa com o cara aí, eu quero a mercadoria, mais faz uma mercadoria,
nois não é usuário não porra... Nois é vendedor...”)
foi confirmada pelo próprio réu em juízo, inobstante tenha afirmado que se tratava apenas de uma “
brincadeira
” para conseguir comprar a droga por um preço menor.

Assim, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, pois não há demonstração de que a prova foi adulterada ou que houve alteração da ordem cronológica dos diálogos travados entre o apelante e o investigado Thiago Massashi Sawamura, sendo, portanto, legítima.

Acerca do assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a desta Corte,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, porquanto compete à Presidência do STJ não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, como ocorrido na espécie. 2. A prolação de decisão monocrática está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo Código de Processo Civil. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente exaurido no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
3. Embora a argumentação defensiva orbite em torno da alegação de que as reproduções fotográficas de imagens capturadas de telas de celular carecem de prova de sua higidez, insinuando a imprestabilidade de tais elementos para comprovar a materialidade dos crimes imputados, não há qualquer elemento concreto que indique adulteração no iter probatório. 4. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 891665 SC 2024/0048239-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – PRINTS DE MENSAGENS ENCAMINHADAS VIA TELEFONE CELULAR – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO
– INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECLUSÃO – 2.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – FALTA DE DOLO ESPECÍFICO – MENSAGEM OFENSIVA DIRECIONADA A TERCEIRA PESSOA – FALTA DE PREVISIBILIDADE DE QUE AS PALAVRAS OFENSIVAS CHEGARIAM AO CONHECIMENTO DA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. 1. “
(...) não existe nulidade das provas em razão da mera juntada de conversas entabuladas entre a vítima e o recorrente por meio de aplicativo de troca de mensagens, quando não demonstrada a existência de qualquer alteração do conteúdo e a defesa não se insurgiu oportunamente. (...)”
(TJMT 1000071-47.2021.811.0040, DJE 4.11.2021); 2. “(...) O crime de injúria não é configurado quando o conteúdo em tese criminoso é encaminhado diretamente para terceiro através de mensagens privadas, de forma que a ofensa não foi dirigida à vítima, denotando, assim, a ausência de dolo específico. (...)” (TJMG – 00238424620168130378, Dje 10/11/2023).”
(N.U 0004245-15.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
David de Vasconcelos Serpa,
vulgo “carioca”, “orelha”, “churros”, e “irmão”,

imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“(...) No dia 16 de novembro de 2022, por volta das 07h30min, na Rua Albatroz, n.º 12, quadra 08, Residencial Maria de Lourdes, bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá/MT, o denunciado
DAVID DE VASCONCELOS SERPA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e

guardar/ter em depósito
drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n.º 1013860-73.2022.8.11.0042, expedido pelo Núcleo de Inquérito Policiais - (NIPO), tendo como alvo a residência do denunciado DAVID, situada no endereço acima mencionado, uma equipe de investigadores de polícia da DRE se deslocou até o endereço informado no mandado, onde chamaram pelos residentes, identificando ser da Polícia Civil, porém ninguém atendeu ao chamado, motivo pelo qual, fez-se necessário romper obstáculo (porta do quarto do casal).

No local encontravam-se o requerente DAVID, sua esposa Elen e seu enteado, menor de idade; após a cientificação do mandado, os agentes procederam a busca domiciliar, e dentro do quarto do casal, os policiais encontraram, em cima do Rack, um pote preto contendo 02 (dois) zip-lock e 01 (um) invólucro plástico, de tamanho médio, contendo pó branco análogo a cocaína; um zip-lock contendo pó de cor marrom claro, não identificado; uma tampa de creme dental, com cabo de arame, aparentando ser usado como medidor de entorpecentes; 25 (vinte e cinco) comprimidos de substância análoga a ecstasy; e 01 (um) pote de pó Royal contendo pó branco, aparentando ser substância análoga a cocaína.

No interior da residência do denunciado ainda foram localizados 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) maquinas de cartão crédito/débito, sendo uma cor amarela e uma cor preta (marcas cielo e pagbank), uma case pequena de arma de fogo, da marca Rossi, um simulacro de arma de fogo tipo pistola, algumas joias, 01 (um) notebook da marca Asus, de cor preta, 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo três da marca Iphone (dois de cor preta e um de cor azul) e um da marca Samsung (de cor roxa) , um veículo SUV KIA SPORTAGE, de placas NPF5461, e demais objetos descritos no Boletim de Ocorrência nº. 2022.317003.

Ademais, na carteira do denunciado DAVID, foram localizados mais 05 (cinco) comprimidos de substância análoga a ecstasy, 04 zip-lock contendo substância análoga a cocaína, a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em dinheiro e de US$ 1,00 (um dólar).

Diante de toda a materialidade apreendida no local, os policiais deram voz de prisão à DAVID, e ele foi encaminhado para a DEPOL especializada para a adoção das providências cabíveis.

O
laudo de constatação n.º 2175/2022
, acostado ao ID 106254272, concluiu que as porções apreendidas, sendo 08 (oito) porções de material de tonalidade esbranquiçada, com massa de
55,79 g
(cinquenta e cinco gramas e setenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

O laudo mencionado também verificou que 01 (uma) porção formada por fragmentos de comprimidos, com massa de
2,00 g
(dois gramas), e 20 (vinte) comprimidos inteiros, e alguns fragmentados, com massa de
9,33 g
(nove gramas e trinta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
ANFETAMINAS (MDMA-3,4-metilenodioxi-Nmetilanfetamina – ECSTASY)
, que se encontram na Lista F de substâncias de uso proscrito no Brasil, da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

(...)

Mister destacar que na época da deflagração da Operação “Doce Amargo”, verificou-se que os policiais civis da DRE não obtiveram êxito em cumprir o mandado de prisão temporária do denunciado DAVID, vulgo “carioca”, tampouco o mandado de busca e apreensão na residência do mesmo, conforme ordem judicial expedida nos autos nº. 1003580-43.2022.8.11.0042.

Contudo, segundo informações presentes na citada medida cautelar,
durante as investigações da operação “doce amargo” constatou-se a existência de indícios suficientes sobre o envolvimento do denunciado DAVID com a prática do tráfico de drogas.

Aliás, conforme o relatório policial que subsidiou a aludida representação da autoridade policial nos autos n.º 1003580-43.2022.8.11.0042, quando realizada a perícia no celular do investigado/réu THIAGO MASSASHI SAWAMURA, após a deflagração da operação “doce amargo”, os investigadores de polícia encontraram conversas entre DAVID e o investigado/réu THIAGO, no aplicativo “Whatsapp”, nas quais o denunciado (vulgo “carioca”) dialoga com THIAGO abertamente sobre a mercancia de entorpecentes, inclusive há um áudio no qual o denunciado DAVID confessa que não é usuário de drogas, e sim vendedor de entorpecentes, além da troca de imagens/fotos de entorpecentes aparentando ser Ecstasy (relatório acostado no ID 106254283).

Após a deflagração da citada operação, os investigadores de polícia continuaram a realizar diligências no intuito de localizar o paradeiro de DAVID, e lograram êxito em obter informações de que o denunciado DAVID estaria residindo na Rua Albatroz, casa 12, quadra 08, Residencial Maria de Lourdes, bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT, inclusive foi apurado que o aludido denunciado estaria utilizando um veículo da marca KIA, modelo SPORTAGE, de placas NPF5461, que pertenceria a terceira pessoa (informações constantes no relatório policial acostado no Pedido de Busca e Apreensão nº. 1013860-73.2022.8.11.0042).

Levando em conta o citado relatório policial, a autoridade policial da DRE fez novo pedido pela expedição de mandado de busca e apreensão (autos nº. 1013860-73.2022.8.11.0042), o qual ao ser cumprido com êxito, acabou confirmando o envolvimento do denunciado DAVID com a traficância de drogas, diante do encontro de variedade de entorpecentes em sua residência, bem como em razão da apreensão de materiais utilizados no preparo, pesagem e embalo dos entorpecentes, conforme os fatos acima narrados.

Outrossim, analisada a folha de antecedentes criminais do denunciado (ID 106258643), descortinou-se que DAVID
responde a outras duas ações penais, pela prática do crime de roubo majorado
, conforme autos n.º 0014065-37.2013.8.11.0042 e autos n.º 0025727-90.2016.8.11.0042, ambos perante a 8ª Vara Criminal desta Comarca.

Destarte, o fato do cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de variedade de entorpecentes, bem como o encontro de materiais utilizados para o preparo, a pesagem e embalo das drogas apreendidas, além de dinheiro (R$ 570,00), sem comprovação de origem lícita, além do teor do relatório policial acostado aos autos confirmando o envolvimento do denunciado com a mercancia de drogas, e, ainda os maus antecedentes do denunciado,
evidenciam que as drogas apreendidas na casa de DAVID certamente se destinavam ao comércio criminoso perpetrado por ele
, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do citado denunciado. (...).”
(id. 213706033)

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia e condenou o apelante à pena de pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A defesa do apelante busca a sua absolvição, alegando que as provas acostadas aos autos, maculadas pela parcialidade dos policiais que conduziram a investigação, são imprestáveis para amparar a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime que lhe foi imputado para o de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06. Ainda, requer a restituição do veículo pertencente ao seu enteado

Luiz Fernando de Carvalho Pedroso e

dos objetos pessoais de propriedade da sua companheira Elen Cristina de Carvalho, aduzindo que eles não tem qualquer envolvimento com o crime e os bens foram adquiridos de forma lícita.

Todavia, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 213693637), boletim de ocorrência (id. 213693639), termo de exibição e apreensão (id. 213693644), laudos periciais preliminar e definitivo (id. 213693646 e 213706052), cuja conclusão confirma que as substâncias apreendidas se tratam de cocaína e MDA (3,4 Metilenodioxianfetamina/Tenanfetamina – Ecstasy), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas. Em juízo, alegou que os entorpecentes apreendidos em sua residência se destinavam ao seu consumo pessoal e que a balança de precisão era utilizada pela sua esposa para pesar os cabelos que ela vende. Afirmou que é viciado em cocaína e em droga sintética desde os 17 (dezessete) anos e que trabalha licitamente dando aulas de Jiu-jitsu, além de ajudar a sua companheira. A respeito da conversa com Thiago Massashi Sawamura, na qual afirma que é vendedor e não usuário, disse que era apenas uma brincadeira na tentativa de comprar a droga por um preço menor.

No entanto, a negativa de autoria não convence, diante das demais provas angariadas aos autos, notadamente o relatório policial que traz as conversas travadas entre o apelante e o investigado Thiago Massashi Sawamura, também alvo da operação “Doce Amargo”, as quais não deixam dúvidas de que o apelante, ao contrário do que alega, praticava sim o comércio espúrio.

A simples leitura das conversas contidas no relatório já é suficiente para a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois o conteúdo delas revelam com clareza que o apelante comercializava entorpecentes.

Se alguma dúvida ainda existisse acerca de o apelante ser ou não traficante, ele mesmo a esclareceu em áudio enviado ao investigado

Thiago Massashi Sawamura, afirmando que não era usuário, mas, sim, vendedor. Vejamos,
in verbis
:

“
Tá foda né mano... Porque o trem para na sua mão aí tudo é caro porra, entendeu... É foda mano, entendeu... Conversa com o cara aí, eu quero a mercadoria, mais faz uma mercadoria, nois não é usuário não porra... Nois é vendedor...
” (id. 213706069 - Pág. 49)

Além disso, os depoimentos dos policiais envolvidos na operação que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, Ricardo Dalla Nora, Stefanie de Souza Silva e André Pompeu Pimeiro Negri,

não deixam dúvidas do exercício do comércio ilícito por parte do apelante, diante da apreensão de drogas diversas, balança de precisão, máquina de cartão de crédito, dinheiro e apetrechos do tráfico, dentre eles uma tampa de creme dental com um cabo de arame, possivelmente utilizado na pesagem dos entorpecentes.

Por importante, transcreve-se as declarações prestadas pelos agentes estatais, tais como constam na sentença de id. 213736707, as quais podem ser confrontadas com a mídia digital carreada à id. 213736653,

213736652 e 213736651:

“(...) Que ele era o alvo do mandado, a residência era dele, foi levantado que a casa era dele; Que no dia do cumprimento visualizamos o piscineiro entrando na casa, aproveitamos para adentrar no quintal (...); Que demos cumprimento ao mandado; Que fomos pelos fundos para não ter chances dele correr; que estava tudo aberta, a porta dos fundos aberta, só do quarto que ele estava com a esposa dele estava trancada, a gente bateu, falou que era polícia, ele não abriu, tivemos que arrombar; Que localizamos na carteira pessoal dele alguns ziplock com substâncias que acreditamos que era cocaína; Que no quarto mesmo encontramos entorpecentes, potinhos com mais substância dentro, embalagens, lembro que tinha uma tampinha de pasta de dentre com ‘araminho’ que acredito que ele usava como medida para embalar a droga que ele vendia, ele usava esse potinho como medida para fazer a quantidade de entorpecente que ele vendia, tudo no quarto dele onde ele foi encontrado; Que na casa era ziplock com pó branco, acho que era cocaína, não recordo se tinha mais tipo de droga (...); Que não consigo afirmar se tinha ecstasy, pode ser porque ele também era investigado por comercializar esse tipo de entorpecente; Que a informação que chegou para gente era que ele era traficante da alta classe, vendia essas drogas que o pessoal com poder aquisito maior como LSC, MD, cocaína, essas drogas mais elitizadas (...); Que a informação que a gente tinha é que ele comercializa esse tipo de entorpecente; Que na carteira pessoal dele tinham vários ziplocks com pó branco (...); Que acho que tinha um ziplock que tinha MD, balinha (...); Que foi apreendida balança (...); Que ele falou que a balança era para pesar cabelo e maquininha de cartão era da mulher dele; Que foi apreendida máquina de cartão e balança (...); Que a investigação era por tráfico e ele era investigado em uma operação; Que ele não foi localizado nessa operação e a gente continuou em diligências para tentar localizar (...), Que na operação tinha indícios fortes que ele praticava esse crime de tráfico de drogas sintéticas, essas drogas mais elitizadas; Que quando localizamos ele foi constado que ele continuava nessa conduta ilícitas de comercialização desse tipo de entorpecente; Que quando localizamos o endereço dele foi feito o levantamento para confirmar se realmente era ele e foi constatado que ele continuava no mesmo estilo de vida antes da operação que ele foi alvo e não foi localizado; Que durante a primeira fase da operação foi expedido busca e prisão dele em razão dos fatos levantados naquela investigação mas no deflagrar da operação ele teria se mudado de residência e não deixado nenhum rastro (...); Que foi dado cumprimento na busca mas outra pessoa que residia no endereço que ele tinha naquela época (...); Que terminamos aquela investigação e continuamos trabalhando no combate ao tráfico e surgiu informação do atual endereço dele e que inclusive ele continuava vivendo a mesma vida, o colaborador falou que continuava vendendo droga, com a mesma mulher, só que em outra casa; Que a gente levantou essa casa, constatou que estava tendo a mesma situação, não via ele trabalhando, saindo de casa, com carro de valor alto em nome de terceiros, estava do mesmo jeito que na primeira fase da investigação; Que pedimos busca para ter respaldo e confirmar se de fato ele continua na mercancia e como a gente desconfiava, ele continuava; Que foi presa droga na casa dele, quantidade considerável; Que ele alegou que era usuário, mas usuário não fica guardando grande quantidade, quantidade considerável e embalagem diferente; Que ele foi levado a delegacia (...); Que após a operação surgiram informações de colaboradores dando atual paradeiro dele e na colaboração a pessoa falou que ele continuava na mesma, vendendo droga e mantendo a mesma vida que ele tinha na primeira fase (...); Que ele não estava com mandado de prisão, o mandado era temporário (...); Que acho que já tinham conseguido derrubar o mandado, sei que não estava mais em vigor o mandado, até porque se ele estivesse com o mando de prisão não íamos pedir busca (...); Que lembro que mandado dele já tinha acabado, a gente continuou investigando (...); Que a gente tinha certeza que como ele não foi preso ele ia continuar na atividade (...); Que no relatório tem foto dele com esse carro que ele estava usando que nem era no nome dele, que é de praxe nesse meio criminoso; Que os caras usam carros de alto padrão em nome de terceiros (...); Que o modus operandis dele é ele entregar a droga ao usuário (...); Que não temos acesso a tornozeleira há muito tempo (...); Que de longe, usando calça, a gente não consegue visualizar tornozeleira (...); Que na primeira investigação estava claro que ele comercializava drogas (...); Que eu que encontrei a carteira com a droga (...); Que foi citado que ela vendia cabelo e que usavam a balança para pesar, mas não recordo de ter encontrado cabelo (...); Que as investigações são ramificações da doce amargo (...); Que eu peguei um trecho do primeiro relatório da primeira operação para auxiliar na lembrança do alvo (...).”
(IPC Ricardo Dalla Nora)

“(...) Que foi cumprimento de mandado de busca; Que quando as investigações estavam acontecendo eu não trabalhava na DRE; Que o David era o alvo do mandado; Que no dia meu colega pediu apoio para ir cumprir o mandado e eu fui escalada; Que entramos na residência e encontramos certa quantidade de droga; Que quando chegamos o portão da frente da casa estava aberto, a portão do fundo estava aberta; Que a gente chamou e ninguém respondeu; Que tivemos arrombar a porta do quarto do casal (...); Que chamamos e não ouviram, não responderam, ‘aí’ tivemos que arrombar a porta; Que falamos que se tratava de busca; Que no quarto mesmo dele que encontramos as drogas, tinha droga na carteira, tinha droga na estante, no rack da televisão, tinha bastante quantidade de droga ali, tinha cocaína, ecstasy, bastante envelope, ziplock, embalagens que são usadas na venda de entorpecentes; Que achamos tudo no quarto dele; Que encontramos balança, mas acho que não estava no quarto, estava em outro cômodo; Que a gente encontrou potes com cocaína, potes com invólucros já separados; Que o que chamou atenção é que dentro de um pote tinha tipo uma tampinha de pasta de dente com ‘aramezinho’, como se ele usava aquilo para fazer a medida do entorpecente para venda (...); Que tinha máquina de cartão, tinha as drogas, celulares (...); Que tinha dinheiro, não lembro a quantia mas tinha dinheiro, tinha balança, droga, invólucros, tinha até uma caixa de arma de fogo, mas não tinha arma dentro; Que tinha trinta comprimidos se não me engano de ecstasy e tinha cocaína já separada nos invólucros, a quantidade, e um saquinho de cocaína que a acho que ainda não tinha isso separado e um potinho tinha mais cocaína, pelo menos aparentava (...); Que na carteira dele tinham algumas porções dentro de invólucro já separadinhas (...); Que lembro que eram quatro invólucros com a cocaína separadinhos já, e era o mesmo invólucro que estava dentro de um outro pote que ele tinha no rack, dentro desse pote tinham vários vazias desse invólucro, que era o mesmo que estava na carteira dele; Que eram alguns comprimidos e algumas porções; Que ele estava tranquilo; Que eu não cheguei de conversar com ele, não sei o que ele disse aos colegas no dia (...); Que quando eu cheguei na DRE a operação doce amargo já tinha sido deflagrada; Que não participei dessa investigação, mas o que sei é que ele era investigado nela (...); Que quando entramos no quarto eles estavam na cama; Que acredito que poderiam estar dormindo (...); Que acho que ela é cabelereira se não me engano (...); Que eu não encontrei cabelos (...); Que a balança não foi encontrada no quarto (...); Que é essa balança (...); Que é uma balança branca (...); Que a droga estava no rack, um pote estava guardado ali (...); Que era um rack de parede (...); Que tinha um monte de coisa ali (...); Que não estava na vista não (...); Que fomos cumprir um mandado judicial (...).”
(IPC Stefanie de Souza Silva)

“(...) Que me recordo dos fatos; Que trata-se de uma investigação que se iniciou com a análise de dados de um telefone celular; Que o telefone a princípio estava no nome do Thiago, que não recordo se era telefone ou chip e diante desse telefone foram transcorridas várias análises, foram feitas algumas verificações e a gente elaborou relatórios que deflagrou a operação doce amargo; Que diante disso cumprimos diversas buscas, diversos alvos onde havia comercialização de drogas, eles conversando pelo aplicativo de mensagens, trocando informações sobre drogas, fotos de drogas, comercialização, pix, valores depositados, etc; Que na casa do David fiquei mais na segurança, na parte de fora; Que ele era o alvo do mandado, a alcunha dele era ‘Carioca’ (...); Que está consignado em um relatório nosso que ele fala em um trecho, o Carioca, que a gente não é consumidor a gente é vendedor, para ver se conseguiria comprar a droga em um valor mais em conta para revender a posteriori, que ficou bem claro que ele não se trata de um usuário; Que queria um preço menor para fazer a venda e ter uma margem maior (...); Que no dia fiquei mais na parte externa da residência (...); Que a policial que foi arrolada como testemunha, a Stefani e o Ricardo tem mais propriedade para falar exatamente o que foi apreendido; Que vi ter sido apreendida zip de embalagem análoga à cocaína, entre outros; Que lembro disso, não adentrei de fato dentro da residência; Que foi apreendida semelhante à pasta base de cocaína, balança de precisão, valores em reais, quinhentos, quinhentos e cinquenta, alguns comprimidos de droga semelhante a ecstasy; Que não lembro se foi aprendida máquina de cartão de credito; Que fiquei na segurança na parte externa (...); Que participei da investigação que gerou a busca e apreensão (...); Que é nítido a ligação do David com Thiago na mercancia de drogas, ou eu inventei uma fotografia e coloquei no relatório (.); Que no celular tem conversas dele com Thiago trabalhando na mercancia de entorpecentes; Que essa investigação que fiz junto com Ricardo (...); Que foi uma análise muita séria dos dados de celular, foi feito todo um trabalho por trás disso, tanto que foi localizado droga na casa dele, foi localizado entorpecente (...); Que a investigação apontou que ele estava vendendo droga (...); Que a gente investigou ele, não precisamos trazer para o processo, todas as formas que a gente investiga (...); Que essa operação foi uma ramificação da doce amargo (...).”
(IPC André Pompeu Pimeiro Negri)

Convém frisar, a respeito das alegações de parcialidade dos policiais que conduziram a investigação, que o depoimento de policiais, em razão da fé pública de que é revestido, é elemento apto a fundamentar a condenação, mormente quando compatível com as demais provas dos autos, como ocorre no caso em concreto.

Ademais, a aventada imparcialidade dos agentes estatais deveria ter sido demonstrada nos autos pela defesa, no entanto, isso não ocorreu na espécie, constituindo a alegação de afirmações genéricas e infundadas que não merecem ser consideradas.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Como sói acontecer em casos como este, é comum a negativa no intuito de afastar a responsabilidade penal, no entanto, todas as provas convergem para a condenação do apelante.

A alegação de que a balança era utilizada pela esposa para a pesagem dos cabelos não exclui a possibilidade de o apelante usar o apetrecho de forma conjunta, especialmente quando encontrados na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão drogas já embaladas em
ziplock
, separadas ou em potes, espalhadas no quarto do casal e, inclusive, dentro da carteira do condenado.

Importante trazer à baila uma consideração feita pelos policiais civis no relatório de id. 213736699 - Pág. 315/
3
38, elaborado a partir das movimentações do apelante, constatadas pela tornozeleira eletrônica que utilizava, no sentido de que “
o acusado não apresentou nenhuma movimentação compatível com alguma atividade (trabalho) formal – pelo menos não que essa equipe de investigadores pode constatar, na maioria das vezes que o investigado saia de sua residência deslocava a pontos onde ficava por pequenos períodos tempo incompatível com alguma atividade laboral comum (poucos minutos), pelo menos no horário comercial rotineiro (períodos matutino e vespertino)
”.

Como bem ponderou o representante ministerial de primeira instância, “
certo é que o Relatório Policial n.º 2023.13.82904, acostado a ID. 131265389, demonstrou que o apelante David saia de sua casa, e fazia vários trajetos em horários diversos, alguns até em período noturno, transitando em locais sobejamente conhecidos como pontos de tráfico de drogas, onde permanecia por períodos curtos, observando-se que tais deslocamentos são compatíveis com o “modo operandi” dele para vender e entregar drogas, descortinado durante a investigação “Doce Amargo”.

Impende consignar, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Aliás, este Tribunal de Justiça já decidiu que a condição de usuário, por si só, não exclui a traficância, mesmo porque, comumente, usuários passam a traficar para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Não bastasse, conforme entendimento jurisprudencial dominante, existindo prova rotunda a embasar a condenação, incumbiria à defesa, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de produzir provas aptas a confirmar a condição de mero usuário de drogas do réu, hipótese inocorrente na vertente em exame.

Portanto, muito embora o réu sustente sua condição de usuário e que os entorpecentes apreendidos seriam destinados apenas ao seu consumo, é certo que há provas concretas apontando a mercancia, devendo ser conservada a sentença condenatória, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, já que constatada a materialidade e a autoria delitiva do acusado.

No que concerne ao pleito de restituição do veículo Kia SPORTAGE EX2, de placa NPF 5461, de propriedade do enteado do réu, Luiz Fernando de Carvalho Pedroso, bem como dos objetos pessoais pertencentes à sua companheira Elen Cristina de Carvalho, o apelante não possui legitimidade ativa para requerer a restituição de bens e objetos pertencentes a terceira pessoa, faltando-lhe, portanto, interesse recursal.

A competência para reivindicar a restituição de bens é do legítimo proprietário, que deve fazer prova da sua aquisição lícita e demonstrar que o bem não foi utilizado na prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – VEÍCULO QUE PERTENCE À GENITORA DO RÉU – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO APELANTE NESSE PONTO – 2. ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO EM PARTE CONHECIDO E NO RESTANTE DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
O apelante não detém legitimidade recursal para postular restituição de bem que não é de sua propriedade, daí porque não se conhece do apelo na parte em que se busca a restituição do veículo apreendido cujo perdimento foi decretado na sentença condenatória;
2. Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico de droga se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple, verbi gratia, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão no interior do veículo conduzido pelo apelante de 34 porções de maconha (102,1 g).”
(TJ-MT 10156045820208110015 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2023) (destaquei)

O pleito do terceiro interessado
Luís Fernando Carvalho Pedroso, de restituição do veículo
Kia SPORTAGE EX2, de placa NPF 5461, sob a alegação de ser o legítimo proprietário do bem e tê-lo adquirido de forma lícita, mediante financiamento junto ao Banco Itaú/S.A., também não comporta deferimento.

É que restou devidamente comprovado nos autos que o réu David de Vasconcelos Serpa utilizava o veículo, ainda que esporadicamente, para a prática do tráfico de drogas.

O próprio réu afirmou em juízo que vendeu a motocicleta que tinha por enfrentar dificuldade financeira decorrente da pandemia e passou a utilizar o veículo do seu enteado

Luís Fernando Carvalho Pedroso.

Não há dúvidas que o referido veículo foi utilizado para a prática do tráfico de entorpecentes, consistindo, portanto, em instrumento para o crime, estando sujeito à alienação e perdimento, de acordo com os artigos 61 e 63 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que o
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de “
ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido
em decorrência do tráfico de drogas
,

“sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade.”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

A expropriação de veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
(art. 243, parágrafo único, CF).

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – AUTOMÓVEL ERA UTILIZADO PARA CONCRETIZAR O CRIME DE TRÁFICO – ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. In casu, não há que se falar em restituição, pois, restou comprovado que o veículo apreendido era utilizado como instrumento para concretizar a prática de tráfico de entorpecentes, inclusive, em consideração pela própria confissão do réu. Assim, o decreto de perdimento é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico, conforme as regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.”
(TJ-MT - APR: 10047381820208110006, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – APELANTE LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PELO FILHO DA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – USO HABITUAL DA MOTOCICLETA PARA TRAFICÂNCIA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).
A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015)
. Demonstrado nexo etiológico entre o ato de ceder/emprestar o veículo e seu uso habitual no tráfico de drogas, o perdimento é a medida legal consequente (TJMT, AP N.U. 0016302-52.2018.8.11.0015; AP N.U. 0016302-52.2018.8.11.0015).”
(TJ-MT - APR: 10166567120198110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2020) (destaquei)

Dessa forma, não há nada o que reparar na sentença que decretou o perdimento do veículo que o apelante

Luís Fernando Carvalho Pedroso anseia restituir.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024